Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721991-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE CARLOS DE CARVALHO FONTES FILHO, BRUNA FERREIRA DA HORA DECISÃO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 160022934, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida por JOSÉ CARLOS DE CARVALHO FONTES FILHO e BRUNA FERREIRA DA HORA, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por JOSÉ CARLOS DE CARVALHO FONTES FILHO, engenheiro civil, solteiro, brasileiro, devidamente inscrito no RG sob o n° 2.780.259/DF, e no CPF de n° 026.889.421-31, e BRUNA FERREIRA DA HORA, estudante, solteira, brasileira, devidamente inscrita no RG sob o n° 6474740/GO, e no CPF de n° 063.033.131-67, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Maternidade Brasília, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que nesta data, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA À AUTORA, COM COBERTURA DO PARTO, ARCANDO COM TODOS OS CUSTOS DAS CONSULTAS E EXAMES QUE SEFIZEREM NECESSÁRIOS, DO PARTO, incluindo MATERNIDADE (DIÁRIAS E, SENDO NECESSÁRIO, CENTRO CIRÚRGICO, UTI e UTI NEONATAL), HONORÁRIOS DO OBSTETRA, ANESTESISTA, PEDIATRA, INSTRUMENTADOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EQUIPE, MEDICAMENTOS e tudo o mais que se fizer necessário, sob pena de multa diária, conforme relatório médico emitido pelo(a) médica que lhe assiste. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA À AUTORA, COM COBERTURA DO PARTO, ARCANDO COM TODOS OS CUSTOS DAS CONSULTAS E EXAMES QUE SEFIZEREM NECESSÁRIOS, DO PARTO, incluindo MATERNIDADE (DIÁRIAS E, SENDO NECESSÁRIO, CENTRO CIRÚRGICO, UTI e UTI NEONATAL), HONORÁRIOS DO OBSTETRA, ANESTESISTA, PEDIATRA, INSTRUMENTADOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EQUIPE, MEDICAMENTOS e tudo o mais que se fizer necessário, sob pena de multa diária, conforme relatório médico emitido pelo(a) médica que lhe assiste, conforme documentos colacionados à inicial. Esclarece que está com 32 semanas de gestação, sendo que está em progressão de trabalho de parto prematuro. Segundo relatório do dr. Nicolas Cayres, a autora necessita de "internação clínica de emergência apara seguimento do quadro de inibição de trabalho de parto, uma vez que, devido ao quadro de prematuridade extrema, existe risco de vida ao feto". A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: [...] Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar internação para acompanhamento obstétrico de urgência, conforme relatado pelo médico que lhe assiste (ID 160022909 e 160022908), tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA de urgência, com cobertura de todos os procedimentos necessários para a proteção de sua saúde e do feto, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o HOSPITAL MATERNIDADE BRASÍLIA.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme relatório médico elaborado pelo Ginecologista Dr. Nicolas Cayres que atendeu a agravada-autora no Pronto Socorro do Hospital Brasília, em 25/5/2023 (id. 160022908, autos originários): “Paciente com 25 anos, G1, IG: 31 sem 6 dias admitida com quadro de contrações regulares e intermitentes desde essa madrugada com saída de tampão mucoso. [...] CD: internação clínica de emergência para seguimento do quadro e inibição de trabalho de parto uma vez que, devido ao quadro de prematuridade extrema, existe risco de vida para o feto”. A solicitação de internação da agravada-autora foi negada pela agravante-ré por estar o plano de saúde em período de carência (id. 160022910, autos originários). Em situações de urgência ou emergência, assim indicadas pelo médico assistente, o prazo máximo de carência é de 24 horas, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em atendimentos de urgência ou emergência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. [...].” (grifo nosso). Sobre o tema, a Súmula 597 do eg. STJ estabelece que “ a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Acrescente-se, ainda, que não cabe ao plano de saúde aferir se o atendimento da paciente é de urgência ou de emergência, mas ao médico que a assiste e que tem conhecimentos técnicos para tanto. Nesses termos, a recusa de internação da agravada-autora, requerida pelo médico em caráter de emergência com objetivo de inibir trabalho de parto, em razão da prematuridade extrema do feto, que corria risco de vida, motivada na submissão a período de carência do plano, foi indevida. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também não está evidenciado, pois a agravante-ré já cumpriu a decisão liminar, conforme guia de autorização acostada aos autos originários (id. 161073025). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora